Tribunal: STF
Processo: SS 5677
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

Ementa: Direito Processual. Suspensão de segurança. Trânsito em julgado da causa principal. Perda de objeto.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que determinou que servidores públicos municipais fossem transpostos do regime estatutário para o celetista.
II.	Questão em discussão
2.	Saber se há interesse no julgamento de medida de contracautela que tem por objeto decisão que transitou em julgado.
III.	Razões de decidir
3.	De acordo com o art. 297, § 3º, do RISTF, o pedido de suspensão se torna inviável após o trânsito em julgado a decisão de mérito proferida na demanda de origem.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga prejudicado.
_______
Atos normativos citados: Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º.
Jurisprudência citada: SS 940 (1998), Rel. Min. Presidente; SS 4.382 AgR (2011), Rel. Min. Cezar Peluso; SS 817 AgR (1995), Rel. Min. Sepúlveda Pertence; SS 5360 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber.
 
    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Araraquara, que impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que determinou ao ente público requerente: (i) a comprovação, em 90 dias, da “alteração do regime de trabalho de todos os aprovados nos concursos públicos de número 001/2017, 002/2017, 001/2018, 002/2018, 001/2019, 002/2019, 003/2019, 004/2019 e 001/2020”, de estatutário para celetista, em atenção aos termos dos respectivos editais; e (ii) que “novos servidores aprovados nesses concursos públicos sejam vinculados por meio de contratos regidos pela CLT, conforme legislação local”.

    2. O Município alega que a decisão impugnada “está apta a produzir efeitos jurídicos em decorrência (...) da inexistência, a priori, de efeito suspensivo da execução do julgado em sede de recurso extraordinário”. Afirma que há risco de grave lesão à economia pública, uma vez que o cumprimento da ordem ensejará a recondução de 668 servidores para o regime celetista, com o pagamento de encargos trabalhistas estimados em R$ 11.930.909,18. Aponta que tal montante corresponde a quase metade do valor da folha de salários do seu quadro de pessoal. Indica que, mesmo que o pagamento fosse realizado por meio de requisitórios, haveria aumento abrupto da dívida pública.

    3. Argumenta que o acórdão impugnado afirmou a existência de direito adquirido a regime jurídico, violando a jurisprudência pacífica desta Corte. Destaca que há decisões judiciais antagônicas acerca do regime jurídico de seus servidores, inclusive acórdão que, em sede de controle concentrado, concluiu pela constitucionalidade da legislação local que facultou aos servidores a migração para o regime estatutário. Sustenta a probabilidade de reversão do julgamento impugnado “em sede de futuro recurso extraordinário”.

    4. A parte interessada sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por não ter sido requerida ou determinada a imediata execução da decisão impugnada. Refutou o alegado risco de lesão à economia pública, apontando que apenas 392 servidores seriam contemplados pela alteração. Destacou que, meses após a prolação do acórdão impugnado, o Poder Executivo local instituiu gratificações e propôs aumento para determinados cargos, o que demonstraria a irrelevância do impacto financeiro.

    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela extinção do processo sem resolução do mérito, ante o trânsito em julgado da decisão que se busca suspender.

    6. É o relatório. Decido.

    7. De acordo com o art. 297, § 3º, do RISTF, “a suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado”. O art. 25, § 3º, da Lei nº 8.038/1990 e o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 contêm previsões análogas, que também limitam a eficácia temporal das medidas de contracautela ao trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.

    8. Aplicando essa lógica ao caso em análise, identifico obstáculo ao conhecimento do pedido: após o ajuizamento da suspensão de segurança, ocorreu o trânsito em julgado da decisão que se pretendia suspender. Conforme o Procurador-Geral da República informou, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, constata-se que o requerente não interpôs recurso extraordinário contra o acórdão ora impugnado. Por essa razão, o trânsito em julgado foi certificado na origem em 07.05.2024.

    9. Em tais condições, o pedido de suspensão se tornou manifestamente inviável. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, “a invalidação da autoridade da coisa julgada não se inclui na esfera de abrangência jurídica e no âmbito de destinação processual desse meio extraordinário, drástico e excepcional de neutralização dos efeitos derivados da concessão do provimento de índole mandamental” (SS 940, Rel. Min. Presidente, j. em 05.05.1998). Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:

“SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. Ausência de interposição de recurso extraordinário. Trânsito em julgado da decisão sobre a questão constitucional. Pedido indeferido. Agravo regimental improvido. Ausência de interposição de recurso extraordinário implica trânsito em julgado da questão constitucional e, pois, inadmissibilidade de pedido de contracautela” (SS 4.382 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso Presidente, Tribunal Pleno, j. em 01.08.2011).

“Suspensão de segurança: inadmissibilidade quando transitada em julgado a decisão concessiva do mandado de segurança, ainda que para discutir se fato superveniente lhe teria prejudicado a exequibilidade” (SS 817 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 27.09.1995).

“Suspensão de segurança. Município de Novo Oriente. Discussão em torno das parcelas duodecimais titularizadas pelo Órgão Legislativo municipal. Decisão judicial favorável à Câmara Municipal de Novo Oriente. Alegado risco à ordem administrativa municipal. Superveniente trânsito em julgado da decisão objeto do pedido de contracautela. Perda superveniente de objeto. Prejuízo da contracautela” (SS 5.360, Rel. Min.ª Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. em 02.10.2023).

    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de segurança.

Publique-se. 

Brasília, 21 de maio de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente